Tribunal: STF
Processo: RE 72364
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. SE O TRIBUNAL A QUO DEFINIU ERRONEAMENTE O FATO DA CAUSA, E,
DESSE MODO, OFENDEU O DIREITO FEDERAL, SEU ACÓRDÃO PODE SER
IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E CERTO, ESTE POREM
FUNDADO NA LETRA A), DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO, E NÃO NA
LETRA D) QUE COMPOE ESSA REGRA. TAL MATÉRIA, TODAVIA, DEVE SER
ALEGADA PELO RECORRENTE AO FORMULAR O RECURSO. O STF NÃO PODE SUPRIR
OMISSAO DO POSTULANTE NO DEDUZIR SUA IMPUGNAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DITO
RECURSO E APRECIADO, PARA EFEITO DE CONHECIMENTO, NOS TERMOS EM QUE
E DEDUZIDO.
2. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA D) SÓ ADMITE DISCUSSÃO
A RESPEITO DE TESES JURIDICAS, E NÃO ACERCA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO
FATO DA CAUSA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.